Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724583-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAL MOBILE LTDA AGRAVADOS: NICOLAU HOMAR NETO, JOAO PAULO BITTAR HAMU NOGUEIRA, QUATTRO HOME COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, RETROESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dal Mobile Ltda contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores nas contas bancárias da agravada, com o intuito de assegurar o valor pleiteado na petição inicial (autos no 0747982-91.2023.8.07.0001, ID no 197897651). 2. A agravante alega que não existe risco de insolvência, pois está no mercado há mais de 45 anos. Explica que optou por recorrer e debater a decisão no processo com determinação de constrição de R$ 833.000,00; mesmo assim, conseguiu fazer acordo e o valor foi liberado. Explica os motivos pelos quais aquela ação foi ajuizada e o seu desfecho. 3. Afirma que cumpriu todas as determinações do juízo no processo de origem e que a empresa é solvente, afastando assim o risco de resultado útil ao processo. Em relação a probabilidade do direito, afirma que não vende produtos para o consumidor final, pois apenas fornece os itens necessários para a entrega e montagem do projeto realizado na loja, na hipótese entre o autor e a Quattro Home. 4. Sustenta que não recebeu pagamento dos autores, pois os cheques foram entregues pela loja para pagamento de outras dívidas. Entende que a fabricante não pode ser responsabilizada pelo contrato firmado entre o consumidor e a loja, pois não participou da negociação. 5. Pede a concessão do efeito suspensivo para liberar os valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da liminar. 6. Preparo (IDs no 60365444 e no 60365446). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento do arresto, diante da notícia do ajuizamento de diversas ações com alto valor. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A agravante não apresentou suas alegações no processo de origem e tampouco comprovou documentalmente a solvência da empresa. Tal como destacado na decisão agravada, a medida também foi deferida em desfavor das demais pessoas jurídicas que compõem o polo passivo. 13. O debate sobre a responsabilidade da fabricante na relação jurídica de compra e venda de móveis planejados na ótica civil ou consumerista é questão de mérito, que será oportunamente analisada na sentença. 14. Anoto que o arresto via Sisbajud foi frutífero (bloqueio de R$ 149.041,06 – ID no 198724117) e que a corré Quattro Home Comércio de Móveis Ltda. noticiou a decretação de autofalência proferida pela Vara de Falências do DF (ID no 200238872). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. 16. Não avanço na análise da responsabilidade da agravante, inserida na cadeia de fornecimento do produto, para não julgar, antecipadamente, o mérito. Mas a cautela é cabível e não há qualquer ilegalidade manifesta que justificasse a reversão da decisão agravada. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO